Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-81.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE MATERIAL E FORMAL AFASTADAS. QUALIFICADORA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DOSIMETRIA MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADOR. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PREQUESITONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o Apelante subtraiu um carrinho de mão e duas escadas – pelas versões extrajudicial e judicial dos policiais, da vítima e da confissão parcial do réu – deve ser mantida a condenação.
2. Inviável falar em atipicidade formal, eis que comprovado que o Apelante furtou todos esses objetos e comprovado que ele não usou uma das escadas para descer da laje, não havendo falar em furto de uso.
3. Ademais, não há falar em atipicidade material, pois além de o réu ser multirreincidente e da conduta ser qualificada, a vítima narra que o valor dos bens seria maior do que 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, o que não foi devidamente comprovado pela Defesa.
4. Não há falar em afastamento da qualificadora da escalada, eis que o próprio réu confessa que escalou para chegar no imóvel, não havendo dúvidas sobre ela, motivo pelo qual se mostra prescindível prova pericial.
5. Tendo o réu cometido o crime enquanto cumpria pena por crime anterior, deve ser mantida a valoração negativa da conduta social, não havendo falar bis in idem com o disposto na Lei de Execuções Penais.
6. Sendo o réu multirreincidente e valorados negativamente os antecedentes e a conduta social, deve ser mantido regime mais gravoso.
7. Não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, do Código Penal, deve ser mantido o afastamento desses benefícios.
8. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
9. Recurso conhecido e desprovido.